Tribunal: CARF
Processo: 10320.003890/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.003890/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.909 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
LUCAS DA COSTA RIBEIRO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. CONDIÇÃO DE APOSENTADO.
INSUBSISTÊNCIA.
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
No presente caso o contribuinte não comprovou a sua condição de aposentado,
não restando cumprido os requisitos legais para a aferição da isenção.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
EXIGÊNCIA DA MULTA. REGULARIDADE.
A multa foi aplicada de acordo com os preceitos legais vigentes à época dos
fatos, não cabendo os argumentos inseridos na peça recursal para o seu
afastamento.
BOA FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme
preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato
previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da
obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.003890/2008-16
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.909 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003890/2008-16

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza - CE (DRJ/FOR) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do Acórdão
no 08-20.434 (fls.72/83):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO.
Somente são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão percebidos pelos portadores das moléstias enumeradas no inciso XIV do artigo
6o da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e alterações.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO
CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de 75%,
por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal, e somente por
disposição expressa de lei a autoridade administrativa poderia deixar de aplicá-la.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IRRELEVÂNCIA DA INTENÇÃO.
A responsabilidade tributária independe da intenção do agente.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
Impugnação Improcedente
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.909 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003890/2008-16

O presente processo trata de Notificação de Lançamento - Imposto de Renda da
Pessoa Física (fls.27/30), referente ao Ano-calendário 2005, lavrado em 12/05/2008, onde foi
apurado crédito tributário no valor total de R$ 85.752,00 sendo:
a) R$ 42.925,37 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
b) R$ 32.194,02 de Multa de Ofício, passível de redução;
c) R$ 10.632,61 de Juros de Mora, calculados até 30/05/2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 30) a
fiscalização constatou que o contribuinte omitiu rendimentos tributáveis, recebidos de Pessoa
Jurídica, no valor de R$ 210.442,79, declarando-os indevidamente como isentos e não-
tributáveis em razão de ser portador de moléstia considerada grave.
Segundo a fiscalização, o contribuinte não comprovou a condição de aposentado
do Tribunal de Justiça do Maranhão, razão pela qual os rendimentos recebidos deste órgão foram
considerados omitidos.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
20/05/2008 (fl. 55) e, tempestivamente, em 18/06/2008, apresentou sua impugnação de fls.
02/23, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/FOR para julgamento, onde, através do
Acórdão no 08-20.434, em 29/03/2011 a 1a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o Crédito Tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/FOR, via Correio, em
25/05/2011 (fl. 89) e, inconformado com a decisão prolatada, em 26/06/2011, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 104/127, onde, em síntese:
1. Alega ser inaceitável estabelecer diferenças entre o cardiopata que não se
aposentou e o que se aposenta em plena saúde e, posteriormente, venha a
sofrer doença considerada como cardiopatia grave, vez que ambos estão
sujeitos às vultosas despesas com a saúde;
2. Afirma que a exigência cumulativa de duas condições para o gozo da
isenção, quais sejam, aposentadoria e moléstia grave, contraria a
interpretação conforme a Constituição;
3. Assevera já ter direito adquirido à aposentadoria decorrente da invalidez,
embora não tenha ainda requerido sua aposentação;
4. Alega ser responsabilidade exclusiva da fonte pagadora da renda a falta de
retenção do IRPF;
5. Argumenta o não cabimento da Multa de Ofício em razão da Boa-fé do
contribuinte e requer a sua exclusão ou substituição pela multa de mora de
20%.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.909 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003890/2008-16

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto de Renda referente ao ano
calendário 2005, em virtude da constatação de omissão de rendimentos tributáveis, recebidos de
Pessoa Jurídica, indevidamente declarados como isentos e não tributáveis, em razão de o
contribuinte não ter comprovado a sua condição de aposentado.
A decisão de piso entendeu que, embora o contribuinte tenha comprovado que é
portador de moléstia grave, especificada em lei isentiva do Imposto de Renda, no ano calendário
em questão, a remuneração auferida pelo Tribunal de Justiça do Maranhão não tem a natureza de
proventos/complementação de aposentadoria, não atendendo, assim, todos os pressupostos legais
para a pleiteada isenção.
Em Recurso Voluntário o contribuinte alega ser inaceitável estabelecer diferenças
entre o cardiopata que não se aposentou e o que se aposenta em plena saúde e, posteriormente,
venha a sofrer doença considerada como cardiopatia grave, vez que ambos estão sujeitos às
vultosas despesas com a saúde.
Afirma que a exigência cumulativa de duas condições para o gozo da isenção,
quais sejam, aposentadoria e moléstia grave, contraria a interpretação conforme a Constituição.
Assevera já ter direito adquirido à aposentadoria decorrente da invalidez, embora
não tenha ainda requerido sua aposentação.
Pois bem. No que diz respeito à isenção alegada pelo contribuinte pelo fato de ser
portador de moléstia grave, o CARF editou as Súmulas 43 e 63 acerca da matéria, conforme os
seguintes verbetes a seguir transcritos:
Súmula CARF no 43:
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.909 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003890/2008-16

Analisando a questão da isenção alegada, verifica-se que, ao beneficiário recai o
ônus de comprovar o cumprimento dos requisitos legais para a sua fruição, quais sejam: (i)
serem os rendimentos percebidos por portador de moléstia grave provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva ou pensão; (ii) ser a moléstia grave devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Conforme se verifica dos autos, não obstante ser o Recorrente portador de
cardiopatia grave, os rendimentos auferidos não decorrem de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão, conforme determinado em lei (Lei n° 7.713/1988, em seu artigo 6°,
incisos XIV e XXI, com a redação dada pela Lei n° 11.052/2004).
Assim, as condições especificadas em lei para a fruição da isenção pleiteada pelo
contribuinte não restaram cumpridas.
Cabe ainda destacar, no que tange às questões de ilegalidade e
inconstitucionalidades suscitadas pelo Recorrente, a proibição do controle de constitucionalidade
pela Administração Tributária, haja vista ser tarefa exclusiva do Poder Judiciário avaliar a
compatibilidade da norma jurídica em nível de lei ordinária com os preceitos constitucionais,
sendo referidos argumentos inoponíveis na esfera administrativa.
O Decreto no 70.235/77, que regula o processo administrativo, traz norma
expressa acerca do tema:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
No mesmo sentido se destaca o enunciado da Súmula no 2, deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, não procede o pedido do contribuinte.
Com relação à alegação de responsabilidade exclusiva da fonte pagadora da renda
pela falta de retenção do IRPF, não assiste razão ao Recorrente. Como é cediço, todos os
rendimentos tributáveis, independente da tributação mensal, estão sujeitos ao ajuste anual.
Assim, se referidos rendimentos não forem oferecidos à tributação, cabe ao fisco a constituição
do crédito tributário pelo lançamento em face do contribuinte.
Ademais, conforme constatado nos autos, o Tribunal de Justiça do Maranhão
apresentou DIRF informando que os rendimentos pagos ao Recorrente durante o ano de 2005,
são rendimentos tributáveis e que não houve retenção do imposto de renda na fonte sobre
referidos rendimentos.
Quanto à aplicação da multa de ofício, destaca-se ainda que sua aplicação foi
realizada nos termos do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, de forma correta, não havendo,
portanto, qualquer insubsistência quanto à incidência da multa aplicada, senão vejamos a
disposição legal:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.909 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003890/2008-16

nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007).
Em razões recursais, o contribuinte alega ainda a sua boa-fé. Nesse ponto,
importante registrar que a infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável,
conforme preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Diante de todo o exposto, deve ser mantida a exigência contida no lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital